Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DE BRASÍLIA/DF, DETERMINANDO O ENVIO DOS AUTOS À COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS PROTESTOS FORAM REALIZADOS NAQUELE LOCAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual foi declarada a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o fundamento de que os protestos foram realizados naquele local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de cláusula de eleição de foro constante nos títulos executivos, é válida a decisão que declina de ofício a competência territorial com base no local do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, o art. 17 da Lei n. 5.474/68 preconiza: “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”, traduz regra de competência territorial, ostentando natureza relativa.
4. Nos títulos executados consta expressamente a menção: "PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVERSIA AS PARTES ELEGEM O FORO DE BRASILIA/DF". Os protestos dos títulos foram realizados em Valparaíso de Goiás, no Estado do Goiás. 4.1. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro, na esteira do seguinte Precedente Turmário: “1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria.” (0713157-56.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para determinar o processamento do feito no juízo de origem.
Tese de julgamento: "1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.